Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-91.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000701-91.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIELY DOS SANTOS DUCA - CPF: 897.710.101-82 (RECORRENTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0550-66 (RECORRIDO), ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 807.775.703-00 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), M A NUNES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 08.395.071/0001-42 (RECORRIDO), TERRA NOVA PROMOCAO E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 17.494.785/0001-07 (RECORRIDO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0140-78 (RECORRIDO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0140-78 (REPRESENTANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1125-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO PROTETIVO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA DO CRÉDITO DEMANDADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CEDENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade do cedente do crédito é solidária. Estando a demanda indenizatória fundamentada em cadastro indevido do nome da autora em órgão restritivo de crédito, por dívida discutida judicialmente oriunda de débito contraído com a cedente, evidente a responsabilidade solidária entre cedente e cessionária.

2. Considerando a aplicação da legislação consumerista na espécie, tanto a cedente como a cessionária respondem solidariamente pelos danos causados à parte autora, conforme disposição do parágrafo único, do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor.

3. Na hipótese dos autos, inexistem provas da cessão do crédito alegada, em relação ao débito da Reclmante, ônus que cabia à credora/ré, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva nos termos do art. 485, VI do CPC.

Nas razões recursais, a Reclamante busca a reforma da sentença e sustenta a legitimidade passiva das demandadas e o julgamento procedente para declarar a ilegibilidade do débito e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas as contrarrazões pelas partes demandas, as quais se manifestaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da legitimidade passiva das demandadas para responder pelos danos morais causados pela inscrição/manutenção irregular do nome da autora no órgão de proteção ao crédito por dívida já declarada inexistente por sentença transitada em julgado.

Aduz a parte autora que no processo no 8016267-29.2017.811.0002, que tramitou perante Juizado Especial Cível do Cristo Rei, para declarar

a nulidade do contrato de financiamento dos autos e dos cheques no000082, 000083, 000084 e inexistência dos débitos que foram objeto da lide, que são os mesmos deste processo, e condenou solidariamente as Reclamadas Ponto Frio - Globex Utilidades S/A e CNova Comércio Eletrônico S.A. a pagar à Reclamante indenização por danos morais

na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A sentença foi confirmada pela TRU e acobertada pelo manto da coisa julgada desde 2018.

Alega que no extrato do Serasa, encartado nos autos, emitido em 18 de janeiro de 2019, o nome da autora continua inscrito no órgão restritivo pela mesma dívida, com registro em 06/07/2017 e 07/08/2017.

Na sentença objurgada, o juízo de origem reconheceu a ilegitimidade das demandadas Ponto Frio - Globex Utilidades S/A e CNova Comércio Eletrônico S.A., são partes ilegítimas para figurar no polo passivo, uma vez que realizaram endosso translativo da dívida demandada, deixando de existir vínculo jurídico entre a autora e as rés.

Em que pese o entendimento esposado pelo juízo sentenciante, a sentença merece reparo, pois no processo no 8016267-29.2017.811.0002, em que declarada nulidade do contrato e a inexistência da dívida, as demandadas foram partes e, nessa medida, são atingidas pelos efeitos subjetivos da coisa julgada (art. 506 do Código de Processo Civil), respondendo pelos ônus do negócio jurídico por elas perpetrados.

Portanto, tratando-se de ordem judicial, que, diante do reconhecimento da inexigibilidade do débito, deveriam cercarem-se das cautelas e providências para retirar as restrições pendentes sobre o nome da Reclamante, todavia permaneceram inertes.

Soma-se, ainda que, a demanda indenizatória está fundamentada no cadastramento/manutenção indevida do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito, por débito discutido judicialmente em demanda diversa e considerado inexistente, o qual foi cedido às empresas MA Nunes de Oliveira ME e Terra Nova Promoção e Participação LTDA – ME.

Embora tenha afirmado a demandada que promoveu o endosso translativo da dívida e que não é mais a detentora do crédito desde a época do endosso, fazendo com que não exista mais qualquer vínculo jurídico entre as partes, não há qualquer prova da natureza da cessão de crédito feita entre as demandas e as cessionárias.

Mesmo que cedido o crédito, cedente e cessionária respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos advindos da cessão, conforme disposição do art. 7o, parágrafo único do CDC, sendo irrelevante o fato de que a inscrição se deu pela empresa cessionária.

Dessa feita, impositivo o reconhecimento da legitimidade das empresas Ponto Frio - Globex Utilidades S/A e CNova Comércio Eletrônico S.A. no polo passivo desta ação, pois consta na contestação que “
VIA VAREJO S/A – PONTO FRIO e CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A integram o mesmo grupo econômico, logo, apenas a Via Varejo S.A deve permanecer no polo passivo
”, respondendo elas, solidariamente, pela condenação à reparação dos danos sofridos pela parte autora.

Não bastasse, como já destacado, inexistem provas da cessão de crédito por meio de suposto endosso translativo invocado, ônus que cabia à credora/ré, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Para a comprovação de que o crédito fora cedido, era imprescindível a juntada do respectivo instrumento de cessão, a fim de analisar seus efeitos perante terceiros. Assim, ausente a prova da cessão do crédito entabulado, a demandada deve responder pelos danos suportados pelo consumidor.

Mesmo que contrário fosse, como já ressaltado alhures, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7o, parágrafo único, deixa claro a existência de solidariedade entre cedente e cessionário para responder pelos danos morais suportados, advindos da indevida inscrição do nome da parte autora em órgãos de restrição ao crédito.

O dano moral, no caso concreto, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto, diante da inscrição restritiva.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há negativação preexistente em nome da parte autora, pelo que afastada a incidência da Súmula 385 do STJ.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólume os demais termos da sentença.

DETERMINO, por oportuno, a expedição de ofício ao órgão de proteção ao crédito para que retirar o nome da autora dos cadastros restritivos referente às dívidas objeto da presente demanda.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022